Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003893-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (EMBARGANTE), ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (EMBARGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003893-96.2023.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA DE ENTREGA DE MAQUINÁRIO – DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO – POSSIBILIDADE DA ENTREGA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
– ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Se restou afirmado pela própria vendedora requerida recorrente que foi feita a quitação da dívida e que, inclusive, que já havia ocorrido a liberação do maquinário ao comprador autor agravado, é de ser mantida a decisão que determinou a entrega do bem ao comprador.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003893-96.2023.8.11.0000

Embargante:
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.

Embargado:
Adilson Luiz Lemanski

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.
contra acórdão que à unanimidade desproveu
seu Agravo de Instrumento de mesmo número e assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA DE ENTREGA DE MAQUINÁRIO – DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO – POSSIBILIDADE DA ENTREGA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se restou afirmado pela própria vendedora requerida recorrente que foi feita a quitação da dívida e que, inclusive, que já havia ocorrido a liberação do maquinário ao comprador autor agravado, é de ser mantida a decisão que determinou a entrega do bem ao comprador.
”

Alega erro de premissa decorrente de sua afirmativa de ter ocorrido a quitação e a liberação do maquinário objeto da lide para o autor agravado, agora embargado de declaração.

Após rediscutir a questão fático-processual pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003893-96.2023.8.11.0000

Embargante:
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.

Embargado:
Adilson Luiz Lemanski

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.
contra acórdão que à unanimidade
desproveu
seu Agravo de Instrumento de mesmo número e assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA DE ENTREGA DE MAQUINÁRIO – DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO – POSSIBILIDADE DA ENTREGA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se restou afirmado pela própria vendedora requerida recorrente que foi feita a quitação da dívida e que, inclusive, que já havia ocorrido a liberação do maquinário ao comprador autor agravado, é de ser mantida a decisão que determinou a entrega do bem ao comprador.
”

O Colegiado, de acordo com o conjunto probatório e com as teses das partes, concluiu ser caso de desprovimento do Agravo de

Instrumento interposto pela agora embargante de declaração e de mantença da decisão impugnada que
deferiu pedido de tutela de urgência consistente
na imediata entrega pela requerida agravante

Jumasa Agrícola
para o autor agravado
Adilson Luiz

da colheitadeira a Massey Ferguson Mod. MF9895 Plataforma Drapeer c/ piloto objeto da lide no prazo de 15 dias
, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada ao dobro do valor do contrato.

O acordão concluiu ter restado demonstrado que o comprador do maquinário objeto da lide,
Adilson Luiz Lemanski
, agravado e aqui embargado de declaração, ainda que com atraso, fez a entrega para a vendedora
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.
agravante e agora embargante de declaração para pagamento da entrada do negócio jurídico que firmaram (compra e venda de colheitadeira), bem assim, que restou também demonstrado que o comprador
Adilson Luiz Lemanski
consignou o valor de R$2.100.000,00 do restante do pagamento, fato que possibilitou a mantença da decisão impugnada que determinou que a vendedora recorrente entregasse ao comprador o maquinário que adquiriu e pelo qual pagou.

Como corolário do raciocínio posto no acórdão, o Colegiado ainda consignou, e esta não é a fundamentação principal, mas sim a quitação pela entrega do bem dado em entrada e a consignação do valor remanescente, que a vendedora
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda. agravante a agora embargante de declaração, nas razões de seu Agravo informou que o maquinário já estaria liberado para entrega desde 3.5.2022.

Ora, não foi o Colegiado que concluiu a seu modo esta parte, mas foi a própria vendedora recorrente quem fez a afirmação, como restou transcrito no v. acórdão, cujo fragmento se transcreve:

“
Dentre outros argumentos a requerida agravante alegou que o pagamento da entrada do negócio, ou seja, a entrega pelo autor
Adilson Luiz
aqui agravado foi feito com atraso e que a entrega do maquinário, conforme a contratação, seria feita somente após a quitação do remanescente que seria em dinheiro e no valor de R$2.100.000,00 a ser pago em janeiro de 2022.

Já o autor aqui agravado
Adilson Luiz
alegou em sua petição inicial que o pagamento dos R$2.100.000,00 seria feito após a entrega do maquinário, conforme teria sido pactuado entre as partes.

Independentemente do fato de que o pagamento da entrada do negócio, ou seja, de uma plataforma 635FDCOD (FABRICA 106FDVS365 SÉRIE 106F411022) pelo autor aqui agravado teria ocorrido com atraso, certo é que o comprador autor aqui agravado
Adilson Luiz
já fez a transferência da propriedade do maquinário que deu como pagamento da entrada ao negócio,
conforme noticiado pela própria requerida aqui agravante
Jumasa
, bem como também
já consignou o valor remanescente de R$2.100.000,00 restante, fato ocorrido em 31.1.2023
(id. de origem 108670126).

Aliás, a requerida aqui agravante
Jumasa
também informou nas razões deste seu Agravo que, inclusive,
o maquinário já estaria liberado para entrega ao autor aqui agravado
Adilson Luiz
desde 03.5.2022
.

VEJA O FRAGMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO
:

“
De fato, no caso em roga a entrega não pode ser realizada no prazo estimado, prazo que, diga-se de passagem é especulativo e não preclusivo, isso porque, apesar da a Agravante sempre presar pela rapidez na entregar dos pedidos de seus clientes, essa, em decorrência dos anos de experiência, justamente por conviver com a instabilidade do abastecimento, ao realizar venda de maquinário novo, ou seja, na expectativa de faturamento junto a fábrica, por não esteja a pronta entrega em seus pátios, cientifica o comprador de que, a data estabelecida no Pedido é uma
estimada
, ou seja, passível de alterações.
TANTO É VERDADE, QUE POR DIVERSAS VEZES O SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA AGRAVANTE, SENHOR JUEINE PAULO DA MOTA POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP INFORMOU AO AGRAVADO A EXPECTATIVA DE ENTREGA, BEM COMO QUE,
EM 03 DE MAIO DE 2022, NOTIFICOU-O, QUE AS MAQUINAS ESTAVAM DISPONÍVEIS NA MATRIZ, LOCALIZADA NA CIDADE DE JUARA
.”
(grifo próprio).

Logo, com razão a decisão impugnada ao determinar a entrega do maquinário adquirido por
Adilson Luiz
, porquanto se já houve a quitação e se a própria vendedora aqui agravante afirma que o maquinário já estava, inclusive, liberado para entrega desde 03.5.2022, não se verifica empecilho para a finalização do negócio jurídico mediante a entrega, ao comprador, do maquinário objeto da transação.”

(grifo próprio e destaque nosso).

Não se constata, pois o alegado erro de premissa. O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e, ainda, a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Importante realçar que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, c
omo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023